Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-73.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800386-73.2023.8.14.0115

APELANTE: JULIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim n.º 0800386-73.2023.8.14.0115

Origem: Comarca de Novo Progresso/PA

Apelante: Juliano dos Santos

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Defensor(a): Carina Amaral da Luz

Procurador de Justiça: Sergio Tibúrcio dos Santos Silva

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembaegador Pedro Pinheiro Sotero

__________________________________________

EMENTA:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS CONVERGENTES E LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. PERIGO DE VIDA COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP), em razão de agressão à vítima com instrumento contundente (pedaço de pau), provocando-lhe perigo de vida. A defesa requereu absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão leve.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a suficiência das provas para sustentar a condenação por lesão corporal grave e a eventual possibilidade de desclassificação para lesão leve.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade foi devidamente comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial e fotografias.

A autoria restou evidenciada por depoimentos firmes e harmônicos de testemunhas, incluindo a genitora da vítima e policiais que atenderam à ocorrência.

O laudo médico apontou a existência de
perigo de vida
, configurando a hipótese de lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, II, do Código Penal.

Não há elementos que sustentem a tese absolutória por insuficiência de provas ou justifiquem a desclassificação para lesão leve.

A conduta praticada — agressão com instrumento contundente à região da cabeça — demonstra grau de periculosidade incompatível com simples lesão leve.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
Para a configuração do crime de lesão corporal grave por perigo de vida, basta a comprovação por laudo médico da gravidade das lesões causadas, sendo incabível a desclassificação para lesão leve quando os elementos probatórios indicam risco efetivo à integridade da vítima.

Dispositivos e precedentes citados:

Código Penal, art. 129, §1º, II

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim n.º 0800386-73.2023.8.14.0115

Origem: Comarca de Novo Progresso/PA

Apelante: Juliano dos Santos

Apelado:
Ministério Público do Estado do Pará

Defensor(a): Carina Amaral da Luz

Procurador de Justiça: Sergio Tibúrcio dos Santos Silva

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembaegador Pedro Pinheiro Sotero

__________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIANO DOS SANTOS
, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, o qual o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante como incurso nas sanções do referido dispositivo legal.

Recebida a denúncia, o feito foi regularmente instruído, com realização de audiência de instrução e julgamento.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença condenatória. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo, em síntese, a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta imputada para o crime de lesão corporal leve.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas, invocando o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, a pretensão absolutória não merece acolhimento.

Diferentemente do que alega a defesa, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para sustentar a condenação.

A materialidade restou evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelos laudos periciais e pelas fotografias juntadas aos autos.

A autoria, por sua vez, encontra amparo nos firmes e coerentes depoimentos colhidos em juízo.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência afirmaram, de forma convergente, que encontraram a vítima com ferimentos visíveis e o acusado nas imediações do local dos fatos.

A genitora da vítima, que presenciou a agressão, confirmou que o acusado, munido de um pedaço de pau, golpeou sua filha na cabeça, destacando ainda que o réu havia ingerido bebida alcoólica naquela ocasião.

Tais declarações são harmônicas entre si e guardam conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, afastando a tese de dúvida razoável suscitada pela defesa.

A tentativa de minimizar a responsabilização do apelante se encontra dissociada da realidade processual, razão pela qual deve ser rechaçada.

Assim, diante da presença de elementos probatórios sólidos, que demonstram de forma clara a autoria e a materialidade do delito imputado, não há como prosperar a pretensão absolutória formulada pela defesa.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve, igualmente não merece prosperar.

A materialidade do crime de lesão corporal grave restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente pelo laudo pericial acostado, o qual aponta expressamente a ocorrência de perigo de vida em razão da agressão sofrida pela vítima.

Conforme relatado, o apelante utilizou-se de um pedaço de madeira para atingir a cabeça da vítima, conduta esta que, por sua gravidade e natureza, enquadra-se no tipo penal descrito no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal.

As provas colhidas em juízo corroboram de maneira consistente a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, não havendo qualquer elemento que autorize a pretendida desclassificação da conduta. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos reforçam o enquadramento jurídico feito na sentença.

Dessa forma, não se vislumbrando ilegalidade ou injustiça na sentença combatida, deve ser mantido o édito condenatório em sua integralidade.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025